Tribunal: TJES
Processo: 5007916-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA RONNEY VIANNA GUIMARAES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No caso em comento, não há omissão na análise contratual, pois a decisão fundamentou-se na responsabilidade exclusiva da Organização Social pelos encargos contratuais. Ademais, inexiste contradição, uma vez que a denunciação da lide foi corretamente afastada por ausência de direito automático de regresso.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a condenação na ação monitória ajuizada pelo
INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA RONNEY VIANNA GUIMARÃES LTDA.
.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissões e contradições ao não considerar a Cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão, que prevê a obrigação do Estado de programar recursos para o custeio da execução contratual, e ao afastar a responsabilidade estatal sem analisar a Lei nº 9.637/98, que dispõe sobre os repasses devidos às Organizações Sociais.

Sustenta, ainda, que a fundamentação utilizada para rejeitar a denunciação da lide seria contraditória, pois, embora o acórdão tenha afirmado que não há direito automático de regresso, deixou de examinar se a obrigação estatal de repasse permitiria a inclusão do Estado no polo passivo da ação. Por fim, aponta erro material na citação da Lei nº 13.019/2014, que não se aplicaria às Organizações Sociais.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e, ao final, reconhecer a possibilidade de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007916-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA RONNEY VIANNA GUIMARAES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a condenação na ação monitória ajuizada pelo
INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA RONNEY VIANNA GUIMARÃES LTDA.
.

O embargante alega que o acórdão apresenta omissões e contradições ao não considerar a Cláusula 5.1.1 do Contrato de Gestão, que prevê a obrigação do Estado de programar recursos para o custeio da execução contratual, e ao afastar a responsabilidade estatal sem analisar a Lei nº 9.637/98, que dispõe sobre os repasses devidos às Organizações Sociais.

Sustenta, ainda, que a fundamentação utilizada para rejeitar a denunciação da lide seria contraditória, pois, embora o acórdão tenha afirmado que não há direito automático de regresso, deixou de examinar se a obrigação estatal de repasse permitiria a inclusão do Estado no polo passivo da ação. Por fim, aponta erro material na citação da Lei nº 13.019/2014, que não se aplicaria às Organizações Sociais.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e, ao final, reconhecer a possibilidade de denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em comento, vejo que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade exclusiva da embargante pelos encargos assumidos no contrato de prestação de serviços, à luz da Cláusula 3.1.9 do Contrato de Gestão, que impõe à Organização Social a obrigação de arcar com as despesas decorrentes da execução do contrato. A alegação de que a Cláusula 5.1.1 impõe ao Estado o dever de programar recursos financeiros não altera essa conclusão, pois tal previsão orçamentária não gera obrigação automática de adimplemento das obrigações contraídas pelo IGH perante terceiros.

Também não há omissão na análise da Lei nº 9.637/98, pois o acórdão embargado fundamentou-se na autonomia contratual da Organização Social e na inexistência de previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária do Estado. A eventual citação indevida da Lei nº 13.019/2014 não compromete a fundamentação central do julgamento, podendo ser corrigida como erro material, sem efeitos modificativos.

No que se refere à alegada contradição sobre a denunciação da lide, o acórdão foi coerente ao afastar a inclusão do Estado no polo passivo da ação, uma vez que não há direito automático de regresso previsto no contrato ou na legislação.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão ou contradição gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.